Tribunal: TJPA
Processo: 0800081-60.2021.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800081-60.2021.8.14.0018

APELANTE: JUVENAL RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800081-60.2021.8.14.0018

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CURIANÓPOLIS-PA

APELANTE:
JUVENAL RODRIGUES DE OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO FARIAS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LE~SÃO CORPORAL CULPOSA
.
IMPROCEDENTE

A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que restou condenado, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem quaisquer dúvidas para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados a ensejar o Juízo de Censura, nos termos do artigo 129, § 9º, do CPB. Infere-se do acervo de provas, com destaque para prova oral, restou comprovado que o réu agrediu fisicamente a vítima, conforme as declarações prestadas pela ofendida e ratificada pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal, restando evidente o dolo na conduta do réu. Assim, não há espaço nos autos para acolher a tese defensiva.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacifico Lyra.

Belém-PA, 20 de maio de 2024.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800081-60.2021.8.14.0018

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CURIANÓPOLIS-PA

APELANTE:
JUVENAL RODRIGUES DE OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO FARIAS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
JUVENAL RODRIGUES DE OLIVEIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pela

Vara Única de Curianópolis-PA (id.17923098), que o condenou a cumprir pena de
03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Na ocasião, foi deferida a suspensão condicional da pena,

no crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.17923054)

Laudo de Exame Corporal. (id.17923054)

Narrou a denúncia, (id.17923058), “que no dia
em 25.04.2020, por volta das 23h, o denunciado, Juvenal Rodrigues de Oliveira, lesionou a integridade física de sua ex-companheira, Alcione Almeida de Souza. Infere-se dos autos que a vítima e o denunciado conviveram por aproximadamente 07 (sete) anos, advindo dessa relação 01 (um) filho, estando separados, no entanto, o denunciado não aceita o fim da relação. A vítima, no dia 26.04.2020, procurou a delegacia de polícia civil de Curionópolis e relatou que no dia anterior estava em frente a sua residência localizada na Avenida Carlos Santos, nº 103-A, momento em que o denunciado chegou ao local e lhe agrediu. Depreende-se dos autos que o denunciado empurrou violentamente a ofendida, momento em que esta caiu no solo, tendo, em decorrência da queda lesionado ambos os joelhos. Apurou-se ainda que o motivo da agressão foi porque Alcione se recusou a reatar o relacionamento com Juvenal. (textuais)

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º, do CPB, c/c art.7º, inciso I da Lei nº 11.340/06.

A Denúncia foi recebida em
26 de abril de 2021
(id.17923059);

Citação do réu. (id.17923061)

Resposta à acusação. (id.17923065)

Mídias de audiência. (ids.17923081 à 17923088)

Termo de Audiência. (id.17923089)

Alegações finais do Ministério Público. (id.17923092)

Alegações finais da Defensoria Pública. (id.17923095)

Em Sentença prolatada em
18/09/2023
(id.17923098), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
JUVENAL RODRIGUES DE OLIVEIRA
nas sanções punitivas do art.
artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Em razões recursais
a Defensoria Pública, (id.17923110), requereu: 1) Desclassificação para lesão corporal culposa (art.129, § 6º, do CPB

Em contrarrazões
(id.10423004), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.17346336), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr Marcos Antônio Ferreira das Neves, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
JUVENAL RODRIGUES DE OLIVEIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pela Vara Única de Curianópolis-PA (id.17923098), que o condenou a cumprir pena de
03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Na ocasião, foi deferida a suspensão condicional da pena, no
crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal.

O objeto do apelo tem como tese única, a reforma da sentença para sua desclassificação do crime de lesão corporal para o crime de lesão corporal culposa.

A Defesa se insurge contra a sentença condenatória, pelo crime de lesão corporal, sob a alegação que o réu não tinha o intensão de agredir fisicamente a vítima, o empurrão ocorrido contra à ofendida teria acontecido dentro de um contexto que o réu teria se desentendido com terceiros que se encontravam no local e o agrediram, e de forma instintiva, empurrou a vítima apenas para que ela não ficasse entre ele e os seus agressores, não agindo com o dolo de lesionar.

No que tange ao pedido do Requerente, adianto que
rejeito
a alegação em comento. Explico

No caso em tela nota-se que as provas colhidas aos autos demonstram que foi cometido o crime de lesão corporal por parte do ora acusado. Não há que se falar, por conseguinte, em desclassificação para o crime de lesão corporal culposa, pois, cabe ao mesmo a responsabilidade penal pelo crime pelo qual fora condenado.

O artigo 129, § 9 do Código Penal prevê o crime de lesão corporal e dispõe que:

Art. 129
. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Violência Doméstica

(Incluído pela Lei nº 10.886, de 2004)

§ 9
o
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:
(Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.
(Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

A vítima
ALCIONE ALMEIDA DE SOUZA
quando ouvida em juízo narrou: (ids.17923081, 17923082 e 17923083)

“QUE estavam separados quando a agressão ocorreu; Que estava na frente de sua casa com algumas amigas, no início da pandemia; QUE o JUVENAL, por conta da pandemia, não gostava que as pessoas chegassem perto dele cumprimentassem, ficou neurótico com a pandemia; QUE chegou naquele dia para ver o filho, como a depoente estava com umas amigas, ela pediu pra que ele não ficasse lá; QUE nisso chegou algumas pessoas para cumprimentá-los, ele pediu que se afastassem, não iria cumprimenta-los, porque poderiam estar com covid, pediu para se afastar, foi aí que começou a confusão, a confusão não foi com a depoente, foi com um rapaz, só que depois

entrou muita gente nessa confusão, o meu irmão entrou pensando que a confusão era entre a depoente e o réu, só sei que no final da história aconteceu o empurrão; QUE ele me empurrou, porque estava com um facão, não lembro muito bem, porque na época tinha passado muito tempo bebendo; QUE ele pegou o facão, não sei se ele queria matar alguém, pensei que ele iria matar meu irmão, aí entrei na frente dele, aí ele me empurrou, o seu celular caiu, fiquei toda ralada, foi muito forte o empurrão que ele me deu; QUE ele pegou uma paulada na cabeça, pegou ponto; QUE ele não aceitava o fim do relacionamento; QUE o fato ocorreu porque ele ficou enciumado porque tinha muitas pessoas na minha porta; QUE o fato se deu por ciúme do acusado; QUE ficou lesionada no joelho, nos cotovelos e na mão e quebrou o celular; QUE depois dessa confusão não tivemos mais problema, só que ele não anda mais na sua casa, ele vai pegar o menino, mas fica na rua esperando; QUE todo mundo estavam com os ânimos alterados.”

Em seu interrogatório o réu
JUVENAL RODRIGUES DE OLIVEIRA
alegou: (ids. 17923084, 17923085, 17923087, 17923088)

“QUE existem alguns fatos aqui que não são verdades; QUE todos estavam muito bêbados; QUE a única pessoa que não estava bêbada era ele e seu filho, que uma criancinha; QUE estava lá porque seu filho estavam lhe cobrando uma luvas de bicicleta, estava ligando bastante para ele e esclareceu pra ele que não tinha encontrado as luvas; QUE ficou brincando com ele na calçada; QUE não teve briga nenhuma com Alcione, aí dois rapazes chegaram lá, um ficou recuado e outro chegou pegando na mão de todo mundo; QUE fiquei um pouco maluco com essa pandemia, como sou do grupo de risco, com esse negócio de coronavírus, porque um amigo bem próximo morreu com o vírus, aí fiquei com mais medo; QUE o rapaz se aproximou e quis pegar em sua mão, dei dois passos para trás, e disse não, não pego na mão de ninguém, o depoente andava até com dois litros de álcool; QUE onde eu pegava, ficava limpando as mãos; QUE o rapaz não gostou, falou umas palavras que não gostei, também acabei falando, aí percebi que estava grosso, estava lúcido, quando vi que que havia sido muito grosso resolveu ir embora, sem caminhão estava parado atrás de um Golf; QUE entrou no seu caminhão, o irmão da Alcione se aproximou com o rapaz, foi quando viu que o rapaz abriu o canivete e segurou na mão, aí fiquei com medo dele me furar, ficou acelerando o caminhão, pois não tinha como ir pra frente, aí muita gente ficou atrás do caminhão; QUE ficou acelerando para ver se eles saiam de trás, foi aí que foi embora; QUE voltei de novo ao local, porque fiquei pensando no cara me colocar para correr na frente do seu filho; QUE quando cheguei a Alcione achou que ele iria brigar com a irmão dela; QUE ficou com medo dela lhe segurar aí encostei a mão nela, e disse sai daí, porque fiquei com medo dela me segurar e o homem me furar; QUE recebeu uma paulada na cabeça que caiu; QUE não deu empurrão brusco como ela contou, o que fez foi afastá-la com a mão; QUE ela bateu no pneu da BROS, aí ela caiu; QUE não foi por ciúme; QUE não estava bêbado, estava trabalhando; QUE a sua intensão não foi agredi-la, mas sim afasta-la por medo do homem que estava com o canivete vim lhe furar; QUE o irmão dela sempre me pede desculpa quando o encontra; QUE tem uma boa relação com Alcione.”

Inicialmente, registra-se
não haver insurgência quanto à autoria e a materialidade do delito de lesão corporal, praticado no âmbito doméstico, as quais restaram comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, Exame de Corpo de Delito, bem como pela prova oral, em especial, pelo depoimento prestado pela vítima, no qual afirmou que o réu lhe empurrou, inclusive sendo admitido que teria empurrado Alcione, embora sem intenção.

Cinge-se a controvérsia em exame, da existência ou não de dolo na conduta perpetrada pelo apelante, que pugna pela desclassificação pelo crime de lesão corporal culposas, alegando não ter agido intencionalmente.

O dolo do delito de lesão corporal, denominado de animus laedendi, consiste na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde da vítima ou em assumir o risco de produzir esse resultado.

Nesse sentido, leciona Cezar Roberto Bitencourt:

"
O elemento subjetivo do crime de lesões corporais é representado pelo dolo, que consiste na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem. É insuficiente que a ação causal seja voluntária, pois no próprio crime culposo, de regra, a ação também é voluntária. É necessário, com efeito, o animus laedendi. O dolo deve abranger o fim proposto, os meios escolhidos e, inclusive, os efeitos colaterais necessários. Os elementos volitivos e intelectivos do dolo devem abarcar a ação (conduta), o resultado e o nexo causal, sob pena de o agente incorrer em erro de tipo
." (Tratado de Direito Penal - parte especial 2 - 12ª. edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2012, pág. 194).

Ressalte-se o
Laudo de Lesão Corporal (id.17923054), no qual atestou ação contundente que causou ofensa a integridade corporal a saúde da vítima, com escoriação e edema nos dois joelhos. Equimose na face lateral, terço superior, no braço esquerdo. Edema na mama direita.

No caso em comento, o conjunto probatório se mostra suficiente a demonstrar que o Apelante teria agido com dolo de ferir a vítima, ou que tivesse assumido o risco do resultado.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante
JUVENAL RODRIGUES DE OLIVEIRA
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
20
de maio de 2024.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/05/2024